Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (AGRAVADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA EM ENDEREÇO VINCULADO AO AGRAVANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Lauro
Diavan
Neto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegada nulidade da citação e mantendo os atos processuais subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação na ação monitória, sob o argumento de que a correspondência citatória foi entregue em endereço onde o agravante não residia, sendo recebida por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A citação postal de pessoa física deve, em regra, ser entregue diretamente ao citando, mas a jurisprudência admite exceções quando evidenciada a utilização do endereço pelo citando em relações comerciais ou registrais.

4. No caso concreto, a citação ocorreu em endereço constante de cadastros empresariais vinculados ao agravante, além de ter sido informado pelo próprio em outras demandas judiciais contemporâneas ao feito.

5. Aplicável a teoria da aparência, que
valida
a citação realizada em local utilizado pelo citando em suas relações comerciais e jurídicas.

6. Ausência de prova cabal de que o agravante não residia no endereço à época da citação, sendo insuficiente a apresentação de comprovantes de residência posteriores.

7. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu, haja vista que a impugnação ao cumprimento de sentença permitiu ao agravante ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A citação realizada em endereço constante de cadastros empresariais vinculados ao citando é válida, salvo prova inequívoca de erro ou prejuízo, sendo aplicável a teoria da a
parência para convalidar o ato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 248, § 1o, 525, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/10/2022; TJSP, Apelação Cível n. 1004037-54.2022.8.26.0108, Rel. Des. João Casali, 25a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Agravo de Instrumento interposto por
LAURO DIAVAN NETO
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial n. 1003464-33.2017.8.11.0003, ajuizada por
CELSO GRIESANG
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade da citação e mantendo os atos processuais subsequentes

(ID. 162500402, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não houve citação válida no processo de origem, uma vez que a correspondência citatória foi enviada a endereço no qual nunca residiu, sendo recebida por terceiro desconhecido. Argumenta, ainda, que em razão da nulidade da citação, não teve oportunidade de defesa no momento adequado, o que configuraria cerceamento de defesa, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com a reabertura do prazo para a oposição de embargos monitórios (ID. 263368756).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido em decisão de ID. 263666789, por não se vislumbrar a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da medida liminar.

O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID. 269954365, sustentando que a citação foi realizada no endereço vinculado ao cadastro da empresa com a qual o Agravante mantinha relação comercial, e que este não trouxe elementos que comprovassem que não residia no local à época da citação. Defende, ainda, que a decisão de conversão da ação monitória em execução transitou em julgado, impossibilitando a rediscussão da matéria, caracterizando preclusão e coisa julgada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
263380796
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
LAURO DIAVAN NETO
busca o reconhecimento da nulidade da citação na ação monitória convertida em execução, alegando que não foi citado pessoalmente e que a correspondência foi entregue em endereço onde não residia, sustentando prejuízo pelo cerceamento de defesa e pugnando pela anulação dos atos subsequentes, com a reabertura do prazo para embargos monitórios.

Em que pesem as alegações d
o
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...)
Analisando a impugnação ajuizada, vê-se que a alegação de nulidade da citação postal na ação monitória não deve prevalecer, tendo em vista que
a citação ocorrera no endereço constante do cadastro da empresa
vinculada ao exequente
, onde
o mesmo
mantinha relação comercial, bem como, a parte executada acostou apenas dois comprovantes de residência
(01/07/2021 e 01/04/2022) e não da época em que alegou não residir no local de sua citação. (...)

Deste modo,
conclui-se que a
citação na ação monitória da parte executada de forma postal foi válida e legítima
.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
REJEITO
a presente impugnação promovida por LAURO DIAVAN NETO
, em desfavor de CELSO GRIESANG, todos com qualificação nos autos. (...)”. (id. 162500402, na origem).

Pois bem.

Como visto,
a controvérsia recursal reside na alegação do Agravante de nulidade da citação realizada na ação monitória convertida em execução, sob o fundamento de que a correspondência foi entregue em endereço onde não residia,
recebida
por terceiro estranho à lide, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

De início, cumpre destacar que a nulidade de citação em processo que correu à revelia é matéria que pode e deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no art. 525, § 1o, I, do CPC, uma vez que se trata de hipótese excepcional em que se admite a discussão de questão já acobertada pela coisa julgada, por considerar que o vício na citação impede a formação regular da relação jurídica processual e, consequentemente, compromete todo o processo.

No caso
sub judice
, o Agravante alega nulidade da citação com base na regra prevista no art. 248, § 1o do CPC, que estabelece:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o
recibo.(...)
”

De fato,
a
jurisprud
ência
tem entendimento consolidado no sentido de que, em regra, a citação postal de pessoa física deve ser feita mediante entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deve constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade.

No entanto, o próprio Código de Processo Civil prevê exceções a essa regra geral, como a possibilidade de citação de pessoa jurídica por meio de entrega a pessoa com poderes de gerência ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (§

2o), e a validade da entrega a funcionário da portaria em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso (§

4o).

Além disso,
há entendimento
jurisprudencial
m
itiga
n
do a regra geral em situações específicas, aplicando a teoria da aparência para validar citações realizadas em circunstâncias que denotem que o réu teve ou deveria ter conhecimento da demanda. Essa teoria tem especial aplicação quando há elementos que indicam que o endereço onde foi realizada a citação é de fato utilizado pelo réu em suas relações jurídicas.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
(...) -
ALEGADA
NULIDADE DE CITAÇÃO
-

INEXISTÊNCIA

-

ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
E NOS CADASTROS OFICIAIS
-

TEORIA DA APARÊNCIA

-

VALIDADE DO ATO

-
DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS
-
PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS
-
REVELIA CORRETAMENTE APLICADA
-
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
”
(TJSP
.
Apelação Cível
n.
1004037-54.2022.8.26.0108
, Rel
. Des.
João Casali, 25a Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2025,
p.
05/02/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA
-
SALDO REMANESCENTE - AVALISTA - GARANTIDOR DE CRÉDITO - RESPONSÁVEL POR ASSUMIR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA CASO O
DEVEDOR PRINCIPAL NÃO A CUMPRA - intimação válida
-
pessoa jurídica
-
sede da empresa
-

endereço informado no contrato

-
casal que são únicos sócios e avalistas
-

aplicação da teoria da aparência

-
endereço informado no contrato
-
ciência inequívoca através da pessoa jurídica
-

CITAÇÃO DA MONITÓRIA NO MESMO ENDEREÇO

-
EFETIVADA - PROIBIÇÃO DE exercício de um direito de forma contraditória
-
“
venire
contra
factum

proprium
"
(...)
”
(TJ
PR.
0010614-41.2023.8.16.0033
, Rel
. Des.
Domingos José
Perfetto
, 20a Câmara Cível
, j.
04/02/2025,
p.
05/02/2025)
(
g.n
.)

Voltando ao

caso
concreto,
existem elementos
nos autos
que apontam para a validade da citação, pois, conforme destacado na decisão agravada, a citação ocorreu
“
no endereço constante do cadastro da empresa vinculada ao exequente, onde o mesmo mantinha relação comercial
”
, além do que o Agravante não comprovou que, à época da citação (2017), não residia no endereço onde foi citado, tendo apresentado apenas comprovantes de residência datados de 01/07/2021 e 01/04/2022, muito posteriores à data da citação.

Não bastasse isso, conforme fundamentei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em simples consulta Pública realizada por meio do
PJe
de 1o Grau, é possível constatar a existência de processos
ajuizados pelo próprio Agravante
,
no período compreendido pela demanda em comento
,
nos quais ele indica
o mesmo endereço onde foi realizada a citação

neste feito
,
conforme se vê dos p
rocessos n. 1001049-60.2017.8.11.0041 e 1003000-84.2020.8.11.0041.

A propósito, em caso análogo,
mutatis mutandis
, já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
REVELIA DECRETADA
-

AR RECEBIDO POR TERCEIRO SEM RESSALVAS

-
ENDEREÇO DE CITAÇÃO ENCONTRADO VIA BACENJUD
-

CITAÇÃO VÁLIDA

-

MANUTENÇÃO DA REVELIA E SEUS EFEITOS
-
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS, LOGO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE LHE ERA DESFAVORÁVEL
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA ESCORREITA
-
RECURSO DESPROVIDO. Frustradas
diversas tentativas de citação, inclusive no endereço fornecido no contrato, pode-se
considerar a validade da citação postal ocorrida em endereço encontrado via sistema BACENJUD,
pois
fornecido pelo réu em outras operações bancárias
, ainda que o AR tenha sido assinado por pessoa diversa, mas sem qualquer ressalva
.
”
(TJMT
.
N.U 0002287-10.2016.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Desa.
Antônia Siqueira Gon
ç
alves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/07/2024,
DJ
e
14/07/2024)
(
g.n
.)

Tais elementos
denotam que, à toda evidência,
o endereço onde foi realizada a citação era de fato utilizado pelo Agravante em suas relações jurídicas,
além do que o endereço foi informado pelo próprio quando da realização do negócio com a parte Agravada.

No mesmo
sentido já decidiu o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
CITAÇÃO POSTAL
.
ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO
. PORTARIA.
VALIDADE
. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 3
. Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/10/2022,
DJe
05/10/2022) (
g.n
.)

Diante disso, constato que o juízo
a quo
, após analisar os elementos probatórios, concluiu pela validade da citação, decisão que, diante dos elementos apresentados, mostra-se adequada e em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Isso porque não há
elementos suficientes para desconstituir a validade da citação r
ealizada no processo de origem, já que, como demonstrado acima, a
alegação de nulidade apresentada pelo Agravante não se sustenta diante dos indícios de que o endereço onde foi realizada a citação era por ele utilizado, inclusive em outros processos judiciais contemporâneos à ação monitória.

Ademais, o próprio Agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua defesa que não pudesse ser sanado pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual lhe é facultado discutir inclusiv
e o mérito da demanda original, sendo certo que o
reconhecimento de nulidades processuais exige a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade da citação e mantendo os atos processuais subsequentes
está bem fundamentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de
agravo
de instrumento

interposto
por
LAURO DIAVAN NETO
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025